Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-48.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
r Estadual no 1.012/07, c.c. art. 7o da Lei Complementar Estadual no 506/87. Tema de Repercussão Geral no 163, STF. Recurso oficial parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000796-48.2021.8.26.0483; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Servidor público. Agentes de Segurança Penitenciária Contribuição previdenciária. Exclusão do adicional noturno da base de cálculo. Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Apelante que não contrapõe fundamentos pertinentes aos motivos que embasaram o decisum. Não conhecimento. Art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Servidor público. Agentes de Segurança Penitenciária Contribuição previdenciária. Exclusão do adicional noturno da base de cálculo. Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Apelante que não contrapõe fundamentos pertinentes aos motivos que embasaram o decisum. Não conhecimento. Art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.
REEXAME NECESSÁRIO – Sentença mantida. Adicional noturno (GTN) cuja natureza eventual e propter laborem impede a incorporação aos vencimentos do servidor, incorrendo na exceção legal relativa às verbas que compõem a base de cálculo da gratificação previdenciária. Inteligência do art. 8o, § 1o, item "8", da Lei Complementar Estadual no 1.012/07, c.c. art. 7o da Lei Complementar Estadual no 506/87. Tema de Repercussão Geral no 163, STF. Recurso oficial parcialmente provido.